Tribunal: TJDFT
Processo: 0726883-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0726883-97.2025.8.07.0000 DESPACHO O primeiro agravado foi citado (id. 254996660 – Proc. 0704601-08.2025.8.07.0019), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, o primeiro agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. É desnecessária a intimação da segunda agravada para contrarrazões, pois a relação processual não foi efetivada pela citação. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator